Tribunal: STF
Processo: AP 1313
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARISA FERNANDES CARDOSO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Por meio de Ofício encaminhado pela 2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP, foi comunicado possível descumprimento de medidas cautelares impostas a MARISA FERNANDES CARDOSO. (eDoc. 109).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, a ré teria praticado a violação de área de inclusão em 31/5/2024, das 22h às 22h15. 



    Ao prestar esclarecimento sobre a violação supracitada, a Defesa de MARISA FERNANDES CARDOSO informou que a ré “foi até o seu antigo endereço (seu sítio) pegar seus pertences para ficar definitivamente na casa de sua mãe e poder cuidá-la mais de perto, porém se distraiu na arrumação de seus pertences e quando viu já estava perto da hora de chegar em casa, tentou vir o mais breve possível e se atrasou com o trânsito por ínfimos 15 minutos.” (eDoc. 109). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou a área de inclusão no dia 31/5/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois, conforme apresentado, a extrapolação da área de inclusão por 15 (quinze) minutos, se deu após retornar do seu antigo endereço e se atrasar no trânsito. Além disso, por ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta, acolho a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente